Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. PRESSUPOSTO ATENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO RECONHECIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOMÍNIO. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Uma vez que as Recorrentes impugnam precisamente o fundamento da sentença, alegando que o título de domínio que lastreada a decisão do Magistrado a quo não subsiste em razão do reconhecimento de sua nulidade em acórdão do TJDFT, está presente a necessária dialeticidade recursal. Há dialeticidade entre as razões recursais e o conteúdo da sentença quando as Apelantes aduzem a ocorrência de fato posterior ao decisum impugnado, o qual tem aptidão para influenciar a solução dada ao caso (art. 493 do Código de Processo Civil). Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.

2 – Evidenciando-se que o título que fundamentava o domínio dos Autores sobre o terreno perseguido (escritura pública de doação do imóvel pelo Distrito Federal em procedimento de regularização fundiária) não mais subsiste em razão de acórdão do TJDFT exarado em Ação Anulatória no qual se declarou a nulidade da escritura, reforma-se a sentença para julgar improcedente o pedido reivindicatório.

Preliminar rejeitada.

Apelação provida.